Tribunal: TJDFT
Processo: 0018050-28.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito, em especial as declarações das vítimas e das testemunhas, corroborada pelos demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Recurso conhecido e desprovido.